Tribunal: TJPA
Processo: 0817648-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817648-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCO DE AQUINO ESTEVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817648-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCO DE AQUINO ESTEVES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DO DEPÓSTIO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE DEVEDORES; SUSPENSÃO DA MORA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO; MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por Glauco de Aquino Esteves contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. O agravante pleiteava a autorização para depósito de parcelas incontroversas, manutenção da posse do veículo financiado, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, e abstenção de comunicação à Central de Risco do BACEN.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso concreto.

III. A alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de cláusulas abusivas, o que não foi feito nos autos.

IV - A taxa de juros e a capitalização de juros aplicadas no contrato estão em conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

V - O pedido de manutenção da posse do veículo não pode ser acolhido, pois o bem é objeto de alienação fiduciária e a mora do devedor autoriza a busca e apreensão, conforme Decreto-Lei nº 911/69.

VI. O simples ajuizamento da ação revisional não afasta a constituição em mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

VII. Para a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos fixados.

VIII –

periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão da medida poderia agravar ainda mais a situação da parte credora diante do inadimplemento contratual.

IX –
Recurso conhecido e negado provimento
, para manter o indeferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência, os quais pediam: depósito das parcelas incontroversas; abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de devedores; suspensão da mora do contrato de financiamento e manutenção da posse do bem.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817648-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCO DE AQUINO ESTEVES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GLAUCO DE AQUINO ESTEVES,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos

autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
processo nº 0876722-11.2024.8.14.0301, movida pelo agravante.

A decisão recorrida indeferiu os pedidos da tutela de urgência, alegando-se que não haveria nos autos qualquer indício de que a parte autora teria sido compelida a firmar contrato de seguro de vida como condição para a concessão do crédito referente ao empréstimo de financiamento, não havendo no contrato de empréstimo qualquer cláusula que vincule a concessão do empréstimo à contratação de seguro de vida.

O juízo singular suscitou pela inexistência de abusividade liminarmente detectada na taxa de juros cobrada, assim como na capitalização de juros, na medida em que nos contratos bancários ambas são permitidas, bem como aduziu que seria impossível a concessão de liminar para que o autor deposite em Juízo os valores que entende corretos ou incontroverso, pois esses, teriam sido calculados, a priori, partindo de premissas incorretas.

Além disso, destacou, ausência, em sede de cognição sumária, de vício de consentimento quanto a contratação do seguro e reiterou que a inscrição nos cadastros de proteção creditórios decorre de exercício de um direito regular do credor, limitável apenas no que ilegal e abusivo.

Acerca do pedido de manutenção da posse do automóvel financiado, o juízo singular alegou que o veículo seria objeto de alienação fiduciária, pelo que seria possível a busca e apreensão liminar em caso de inadimplência.

Tal decisão ensejou a propositura do presente agravo de instrumento, no qual pleiteia-se o depósito das parcelas incontroversas, que, segundo a parte agravante, seria autorizado em ações revisionais de contratos bancários. Outrossim, reiterou que as cláusulas supracitadas seriam nulas e que seria possível a modificação ou revisão destas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requereu a concessão da antecipação de tutela, a consignação dos valores devidos, retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, exclusão ou não promoção de informações à central de risco do BACEN, manutenção da posse do veículo, além do depósito do valor incontroverso supracitado.

Em sede recursal, o efeito suspensivo foi indeferido (ID 27702514), pela ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, alegando que não haveria qualquer elemento probatório que revele a verossimilhança das alegações do agravante, destacando que essa se limitaria a invocar, de forma genérica, suposta onerosidade excessiva, cobrança de tarifas e capitalização de juros, desprovidas de comprovação de abusividade ou desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ademais, relata que o agravante não comprova divergência substancial da taxa contratual em relação à taxa média de mercado, tampouco demonstra abusividade evidente nos encargos pactuados.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o sinóptico relato.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817648-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCO DE AQUINO ESTEVES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu os pedidos de tutela de urgência pleiteados ante a ausência de preenchimentos dos requisitos. Alega, em síntese, que inexistiria abusividade liminarmente detectada na taxa de juros cobrada, assim como na capitalização de juros, na medida em que nos contratos bancários ambas são permitidas, bem como seria impossível a concessão de liminar para que o autor deposite em Juízo os valores que entende corretos ou incontroverso, pois esses, teriam sido calculados, a priori, partindo de premissas incorretas.

Nesse viés, é
cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados não foram preenchidos.

Isso porque, a parte autora aponta a existência de diversas cláusulas supostamente abusivas no contrato celebrado com a instituição financeira. Todavia, as alegações formuladas pelo agravante carecem de elementos probatórios mínimos capazes de lhes conferir verossimilhança, sobretudo porque as cláusulas impugnadas, em uma análise preliminar, não evidenciam vício de consentimento ou ilegalidade aparente.

Ressalte-se que a concessão da medida pleiteada — qual seja, o depósito das parcelas incontroversas — exige, ainda que de forma mínima, a apresentação de elementos probatórios capazes de indicar a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, isto é, a mera alegação de
abusividade
não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito

Contudo, em uma análise preliminar, não se vislumbra tal abusividade, especialmente diante das estatísticas oficiais de taxas médias de juros praticadas pela instituição financeira na mesma modalidade de financiamento veicular, conforme dados disponíveis no site do Banco Central.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova apta a embasar as alegações de abusividade das demais cláusulas contratuais. Portanto, diante da ausência de prova inequívoca, cabalmente demonstrada, a respeito disto, não há que se falar, neste momento, em concessão da medida pleiteada, como visto a seguir:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO OBJURGADA. AÇÃO REVISIONAL DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO OBJURGADA. ABUSIVIDADE DOS CONTRATOS BANCÁRIOS
.
PEDIDOS DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA E DA ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TODAVIA, AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA PARA PREENCHIMENTO DO TERCEIRO REQUISITO ENSEJADOR DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.

I-Quanto aos pedidos de abstenção do agravado em negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e depósito das parcelas incontroversas, estes não se encontram revestidos de razoabilidade, neste momento processual, diante da ausência de prova inequívoca, cabalmente demonstrada, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais.

II-Nesse sentido,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003492-98.2012.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/02/2013)

Em relação à possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou de sua revisão em virtude de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, trata-se de hipótese juridicamente admissível. Todavia, não se verifica nos autos a juntada de documentos hábeis a comprovar a alegada onerosidade excessiva ou alteração significativa na capacidade financeira da agravante, aptas a demonstrar o impacto substancial no seu orçamento familiar, conforme anteriormente sustentado.

No que tange o pedido de manutenção da posse do veículo, destaca-se que esse é objeto da alienação fiduciária, decorrente do inadimplemento da obrigação ora pactuada, sendo, nesses casos, indispensável a comprovação das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e encargos financeiros, para que haja a manutenção, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 2.-
Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora
, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 3.- Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora. 4.- (...) 5.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 05/06/2013)

Cabe salientar que, a mera propositura de ação revisional não é suficientemente capaz de inibir a constituição em mora do devedor, sendo esse um entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 380-STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Em relação a retirada do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, em virtude do afastamento da mora em antecipação recursal, deve-se atender três requisitos, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO . INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo . Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Nesse sentido, como dito anteriormente, o simples ajuizamento de ação revisional não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. Pretensão da agravante de realizar depósito de valor incontroverso,
impedir inscrição em cadastro de inadimplentes, vedar medidas judiciais de cobrança e manter a posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ausência de prova inequívoca de abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a liminar pretendida
.
4.
Jurisprudência do STJ exige comprovação concreta da abusividade contratual para concessão de tutela revisional
, especialmente em relação à capitalização dos juros.
5.
Simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes
.
6. Perigo de dano não caracterizado, diante da ausência de prova de prejuízo irreparável decorrente da negativação.
7. Depósito de valor tido como incontroverso não afasta a integral exigibilidade da dívida enquanto não reconhecida judicialmente a abusividade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas impugnadas. 2. O simples depósito de parcela incontroversa não impede a caracterização da mora nem obsta a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e V; STJ, Súmula nº 380.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 687420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05/04/2019; TJPR, AI 0019449-88.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 27/09/2021.

Diante do exposto, observa-se que a probabilidade do direito não fora preenchida, impossibilitando a concessão da medida pleiteada.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para o agravado arcar com o ônus do inadimplemento de obrigação ora pactuada entre as partes.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual indeferiu as medidas de urgência pleiteadas.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025